Tribunal: TCU
Processo: 038.491/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acordão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados nos exercícios de 2014 e 2015.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Paulo Rogério de Medeiros Silva contra o Acórdão 6627/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.